Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" CONFIGURADOS. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES INEXIGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para: “a) declarar a inexistência de eventuais débitos que porventura constem em nome da autora e vinculados à negativação de ID 198652049, relativos à fatura com vencimento no mês de julho de 2023, sem necessidade da fixação de multa, vez que se trata de pedido meramente declaratório; b) oficiar ao SERASA para a retirada do nome da autora desse cadastro com a finalidade de efetivação da tutela específica da obrigação; c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da prolação desta sentença; e) condenar a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 3.546,85 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de dano material, monetariamente corrigida pelo índice aplicado pelo TJDFT, desde o débito da conta corrente da autora, acrescido de mora 1% ao mês desde a citação. f) Diante do dispositivo, revogo a multa uma vez que a expedição do ofício ao Serasa supre a medida coercitiva”.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o valor da indenização a título de danos morais deve ser majorado, por valor não inferior a R$ 15.000,00, porquanto se viu privada de usufruir do seu próprio salário por falha na prestação dos serviços da recorrida. Argumenta que os juros de mora na indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso. Alega que houve deferimento de tutela de urgência para cancelamento do parcelamento e estorno do valor indevidamente debitado, contudo, a decisão não foi cumprida, razão pela qual entende indevida a revogação da multa aplicada. Requer o reconhecimento da obrigação de fazer da requerida para cancelamento das cobranças referente ao débito e a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, com a aplicação de astreintes em caso de descumprimento.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (ID’s 61679375 e 61687454). As contrarrazões foram apresentadas (ID 61679383).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
5. Restou incontroverso nos autos que o banco recorrido efetuou desconto no contracheque da recorrente indevidamente, porquanto já havia sido paga a fatura do cartão de crédito de sua titularidade, o que acarretou a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
6. Nesse contexto, há evidente equívoco da instituição financeira ao negativar o nome da recorrente em razão do inadimplemento, razão pela qual resta configurado o dano moral in re ipsa, o qual decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica na hipótese em análise.
8. Por se tratar de reparação por danos morais em razão de negativação indevida, decorrente de relação contratual, o termo inicial para a incidência dos juros é a data da citação (artigo 405 do Código Civil). Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso, cuja súmula 54 do STJ apontada pela recorrente aplica-se aos casos de responsabilidade extracontratual.
9. No que se refere à multa aplicada, verifica-se que houve deferimento da tutela de urgência para determinar que o banco requerido promovesse o estorno do valor descontado da conta bancária da parte autora e suspendesse os descontos do parcelamento no cartão de crédito, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. Todavia, não fora fixado prazo para cumprimento da obrigação. Segundo o disposto no artigo 537 do CPC, a multa poderá ser aplicada em tutela provisória, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Assim, para que a multa cominatória seja exigível, imprescindível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorreu na hipótese, impondo-se seu afastamento ante a ausência de seu requisito temporal. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data de julgamento 3/10/2017.
10. Por fim, resta prejudicado o pedido de condenação do banco recorrido na obrigação de fazer para cancelamento das cobranças referente ao débito e a exclusão do nome da recorrente do cadastro de inadimplentes, haja vista a informação quanto ao cumprimento de sentença nesse ponto, conformes documentos acostados ao ID 61679380, pág. 2.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.